Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES RELATIVOS A CONTRATO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito, no valor de R$ 11.091,60, que rejeitou a impugnação do executado. O juízo de origem entendeu ser inviável a compensação pretendida, por referir-se a contrato diverso daquele declarado nulo pelo acórdão exequendo. O agravante pleiteia efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores pela parte exequente e, no mérito, o reconhecimento de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a compensação de valores transferidos entre 2015 e 2020 com o montante executado, à luz da declaração de nulidade do contrato averbado apenas em 09/07/2021
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial delimita de forma vinculante o objeto da execução, vedando a inclusão de obrigações ou créditos não reconhecidos no acórdão transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. O acórdão exequendo foi expresso ao declarar nulo apenas o contrato de cartão de crédito consignado no 850796891-81, determinando a restituição simples dos valores descontados desse negócio específico, com compensação restrita ao montante emprestado naquele contrato.
5. A pretensão do agravante de ampliar a compensação para outros contratos implica rediscussão de matéria já decidida e extrapola os limites objetivos da coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 525, § 1o, III; CC, art. 166, VII; CDC, arts. 46 e 51, IV.